Tribunal: STJ
Processo: 0023777-56.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861806 - PR (2025/0057222-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A L T P L
ADVOGADOS
: DAVI FERREIRA FROTA - CE041989
ELIANE CAROLINE DE ASSIS COSTA - CE049587
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
TOBIAS HENRIQUE CRUZ DE HOLANDA - CE042940
VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
AGRAVADO
: B V B S
ADVOGADOS
: PAULO ARMANDO CAETANO DE OLIVEIRA - PR012628
AMANDA PSCHEIDT BONA - PR075327
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APRENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
SÚMULA N. 83/STJ.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. "Conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 200,
tratando-se de pleito de desistência da ação, é possível a retratação enquanto
não houver a homologação do pedido, visto que somente a partir deste ato a
desistência produzirá efeitos. Precedentes" (
relator
AREsp n. 2.433.343/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
1/9/2025,
5/9/2025)
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA53228440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 56f54f12-c640-4381-95a0-747e77ecca42

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
III. Dispositivo
5 . Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 56f54f12-c640-4381-95a0-747e77ecca42

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861806 - PR (2025/0057222-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A L T P L
ADVOGADOS
: DAVI FERREIRA FROTA - CE041989
ELIANE CAROLINE DE ASSIS COSTA - CE049587
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
TOBIAS HENRIQUE CRUZ DE HOLANDA - CE042940
VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
AGRAVADO
: B V B S
ADVOGADOS
: PAULO ARMANDO CAETANO DE OLIVEIRA - PR012628
AMANDA PSCHEIDT BONA - PR075327
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APRENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
SÚMULA N. 83/STJ.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. "Conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 200,
tratando-se de pleito de desistência da ação, é possível a retratação enquanto
não houver a homologação do pedido, visto que somente a partir deste ato a
desistência produzirá efeitos. Precedentes" (
relator
AREsp n. 2.433.343/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
1/9/2025,
5/9/2025)
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA52683355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:22:54
Código de Controle do Documento: 013a1615-3d07-4d25-bf6c-6345865a2761

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
III. Dispositivo
5 . Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 159-161).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 94):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR
DEFERIDA. APREENSÃO DE TREZE DOS QUINZE VEÍCULOS LISTADOS
COMO GARANTIAS DOS CONTRATOS QUE FUNDAMENTAM A
PRETENSÃO. CREDOR QUE, INICIALMENTE, FORMULA PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DE NOVAS BUSCAS EM RELAÇÃO ÀS GARANTIAS NÃO
APREENDIDAS. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO POSTERIOR PARA
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS AINDA NÃO APREENDIDOS
[. RECURSAL INSURGÊNCIA DA RÉ. 1) ALEGAÇÃO DE DECISÃO
SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DEBATIDA ENTRE AS
PARTES. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. 2) ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO.
REJEIÇÃO. PEDIDO PRETÉRITO DO AUTOR QUE NÃO IMPLICOU EM
DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO
NESSE SENTIDO. MERA RENÚNCIA MOMENTÂNEA DE REALIZAÇÃO DE
NOVOS ATOS DE BUSCA DOS VEÍCULOS FALTANTES, EIS QUE EXIGIRIA
O RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRESERVADO O DIREITO DE
PERSECUÇÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA EM MOMENTO
POSTERIOR. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI No 911 /1969. ARTIGO 200,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 104-117), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do art. 200,
do CPC.
art. 105,
caput,
Alegou que "o processo não poderia ser extinto naquele momento, muito menos sem a
análise do mérito, tendo em vista que: i) já houve satisfação parcial do mérito do
processo, com a apreensão de 13 (treze) dos 15 (quinze) caminhões; e ii) ainda restava
pendente a segunda etapa do processo de busca e apreensão, com a venda e apuração
dos valores obtidos. Uma homologação de desistência, neste caso, afrontaria o
o,
art. 2
caput, do Decreto
além de ignorar o contraditório e as normas do devido
Lei 911/1969,
processo legal" (fl. 116).
No agravo (fls. 164-173), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Documento eletrônico VDA52683355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:22:54
Código de Controle do Documento: 013a1615-3d07-4d25-bf6c-6345865a2761

Contraminuta apresentada (fls. 178-181).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (fls. 98):
A manifestação exarada pelo credor no mov. 42.1/origem, porém não se tratou
propriamente de uma, declaração de quitação do débito, como alegado pela ré
/Agravante, podendo ser tomada, apenas, como se fosse uma desistência
parcial da ação, isto é, dos pedidos relacionados a dois dos veículos objeto da
causa, ou ainda, a depender da interpretação, como uma desistência
momentânea de se realizarem novas diligências em busca de tais bens que
não foram de pronto encontrados, aparentemente motivada por uma ideia
inicial de que os veículos já apreendidos bastariam para quitar a dívida.
Na hipótese, portanto, de desistência parcial da ação, isso somente produziria
efeitos se tivesse ocorrido a homologação por sentença, nos moldes do
Parágrafo único do artigo 200 do Código de Processo Civil. E como isso não
aconteceu, não se verifica a impossibilidade de que o autor/Agravado
reconsiderasse aquela manifestação e pleiteasse a sequência processual,
como fez.
[...]
Deste modo, não houve pelo credor, outorga de quitação de quaisquer valores
atinentes aos contratos, mas apenas, naquele primeiro instante, a renúncia de
novas diligências para a imediata apreensão dos dois veículos faltantes, para
as quais teria que adiantar as respectivas custas.
Veja-se que o próprio Decreto-
que disciplina a matéria, prevê
Lei no 911/1969,
no do artigo 3o, caput que (sublinhei):
[...]
Assim, denota-se que a busca e apreensão liminar é faculdade conferida ao
credor, a fim de asseverar a satisfação do débito por meio das garantias que
constaram no contrato (o qual permanece , tendo em vista, que em se tratando
de bens inadimplido nas bases em que foi ajustado entre as partes) móveis e
principalmente veículos, há evidente risco de perdimento.

Conforme se depreende, o TJPR concluiu que a manifestação do credor podia
ser entendida como uma desistência parcial da ação, relacionada a dois dos veículos
objetos da causa, o que dependeria de homologação judicial, nos moldes do art. 200,
parágrafo único, do
entendimento que encontra respaldo na jurisprudência
CPC/2015,
desta Corte, a teor do seguinte julgado:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PARÁGRAFO
ART. 200,
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de retratação da desistência
da ação antes da homologação do pedido.
[...]
Documento eletrônico VDA52683355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:22:54
Código de Controle do Documento: 013a1615-3d07-4d25-bf6c-6345865a2761

3. Conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-
art. 200,
se de pleito de desistência da ação, é possível a retratação enquanto não
houver a homologação do pedido, visto que somente a partir deste ato a
desistência produzirá efeitos. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp n. 2.433.343/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

Acrescentou o Colegiado local que a referida manifestação poderia também
ser entendida como uma desistência momentânea acerca de novas diligências para
busca dos bens, providência que demandaria adiantamento de custas e que seria
faculdade do credor. Nessas condições, a parte poderia posteriormente prosseguir com
tais diligências, haja vista não ter havido reconhecimento de quitação de nenhum valor
atinente aos contratos.
Referido fundamento não foi impugnado no especial, o que atrai a
Súmula n. 283/STF.
Ademais, analisar a natureza da manifestação apresentada pela parte
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo .
É como voto.
Documento eletrônico VDA52683355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/11/2025 23:22:54
Código de Controle do Documento: 013a1615-3d07-4d25-bf6c-6345865a2761

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.861.806 / PR
Número Registro: 2025/0057222-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048394520238160033
00237775620248160000
01282266520248160000
1282266520248160000
128226652024816000000048394520238160033 237775620248160000 48394520238160033
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L T P L
ADVOGADOS : VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CE019309
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - SP329848
DAVI FERREIRA FROTA - CE041989
ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - DF052131
ELIANE CAROLINE DE ASSIS COSTA - CE049587
LEON SIMÕES DE MELLO - CE029493
TOBIAS HENRIQUE CRUZ DE HOLANDA - CE042940
AGRAVADO
: B V B S
ADVOGADOS : PAULO ARMANDO CAETANO DE OLIVEIRA - PR012628
AMANDA PSCHEIDT BONA - PR075327
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Documento eletrônico VDA53205023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:37
Código de Controle do Documento: 597ee71a-22a4-4c00-b5d2-9d97c93d57f6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:37
Código de Controle do Documento: 597ee71a-22a4-4c00-b5d2-9d97c93d57f6